Tribunal: CARF
Processo: 10166.726443/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726443/2012-37
ACÓRDÃO
1004-000.248 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTRO’S EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte o direito de interpor recurso voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação, que pode ser
eletrônica nos termos da lei.
O recurso interposto após decorrido esse prazo, ainda mais sem que o
contribuinte aponte qualquer motivo contrário à validade da intimação ou
que justifique a data tardia do protocolo, não deve ser conhecido em razão
de sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.248 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726443/2012-37
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 862/870) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 14-91.751, proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO (fls. 808/821), o
qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo prescricional somente iniciará o seu curso após a constituição definitiva
do presente crédito tributário, que se dará com o escoamento dos prazos
recursais ou a prolação de decisão administrativa irreformável.
SIGILO BANCÁRIO.
A obtenção de dados referentes à movimentação financeira de contribuintes, aos
quais a RFB tem acesso, com base na Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira (DIMOF), prestada por instituições bancárias, em
obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1.092/2010, não configura
violação de sigilo bancário.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas ao arrolamento de bens não está nos limites
de competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que
deixe de ser recolhido, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO. NÃO
CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.248 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726443/2012-37
3
confundindo esta penalidade com a multa de ofício incidente sobre o imposto
devido apurado ao fim do ano-calendário, no regime do lucro real anual.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade.
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, por terem
suporte fático comum.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de juros e multas de ofício e isolada, referentes ao ano-
calendário de 2008, em razão da caracterização das seguintes infrações: 1 - Omissão de Receitas
por Presunção Legal. Depósitos Bancários de Origem/Natureza não Comprovada; e 2 - Resultados
Escriturados e Não Declarados. Resultados Operacionais Não Declarados.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, tendo sido
esta julgada improcedente.
Após intimação eletrônica (fls. 835/836), foi proferido despacho atestando a
perempção, nos seguintes termos (fls. 837):
Ref.: Termo de Perempção
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da
decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na
forma da legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).

Posteriormente, em 29/07/2019, foi registrada (fl. 861) a juntada de recurso
voluntário nos seguintes termos (fls. 862/870).
Em atenção à sua petição, informamos que a Data da disponibilização no Caixa
Postal: 14/05/2019 13:48:16 Data da ciência por decurso de prazo: 29/05/2019, o
prazo para apresentar recurso voluntário passou a partir dos 30 (trinta) dias após
a ciência ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO – COMUNICADO.
Seguindo orientações prestadas pela CODAC, na Nota Sief Processos no 008/2016,
este recurso não deverá ser considerado, devendo-se dar prosseguimento aos
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.248 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726443/2012-37
4
atos de cobrança do crédito tributário mantido pela decisão de 1a instância de
julgamento.
[...]

Na sequência, em 14/08/2019 (fl. 917), registra-se a juntada de “novo” recurso
voluntário, o que ensejou o encaminhamento dos autos ao CARF (fls. 957):
Trata-se de apresentação de recurso voluntário perempto (fls. 862/905) em
29.07.2019, Data da ciência disponibilizada no Caixa Postal: 14/05/2019 13:48:16
Data da ciência por decurso de prazo: 29/05/2019. E o segundo recurso voluntário
(fls. 918/954) sucedeu com o recebimento da informação da Nota Técnica Sief
Processo 008/2016.
Diante do exposto, proponho o encaminhamento deste processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais/CARF para apreciação e análise da
documentação.

Em seguida a contribuinte apresenta petição (fls. 960/962), nomeada de pedido de
reconsideração a declaração de recurso perempto e suspensão de exigibilidade de processo.
É o relatório.

Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.248 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726443/2012-37
5
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Restou demonstrado (fls. 835) que o sujeito passivo recebeu mensagem para acesso
ao acórdão de impugnação no dia 14/05/2019. Confira-se:

Em seguida (29/05/2019), foi atestada a ciência da decisão a quo por decurso de
prazo. Veja-se:

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.248 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726443/2012-37
6
Como se nota, a autoridade responsável pela análise corretamente considerou
como data de ciência do acórdão da DRJ o dia 29/05/2019, que corresponde justamente ao
décimo quinto dia de sua disponibilização na caixa postal do sujeito passivo.
Tal entendimento, ressalte-se, encontra-se fundamento no artigo 23 do Decreto no
70.235/72, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2° - Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
[...]

Considerando, então, que o termo inicial se deu em 30/05/2019 (quinta-feira), e
que o dia 29/06/2019 “caiu” em um sábado, o último dia do prazo recursal corresponde a
01/07/2019.
Aplicam-se, aqui, os artigos 5o e 33, ambos do referido Decreto no 70.235/1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.248 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726443/2012-37
7
Ocorre, porém, que o primeiro recurso voluntário foi apresentado em 29/07/2019
(cf. fl. 861) - data esta posterior ao encerramento do prazo recursal -, sem qualquer motivação
contrária à intimação ou outra circunstância que pudesse justificar a tardia apresentação do
recurso.
Dessa forma, o recurso voluntário não deve ser conhecido, pois intempestivo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 985
DF CARF MF
Original